Tribunal: STF
Processo: ARE 1453476
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. 



    Tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é imperativo reconhecer que o servidor possui direito às parcelas do abono desde a data em que implementou os aludidos requisitos. 



    A simples alegação de ausência de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento de valores reconhecidos como devidos pela Administração.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 97; 100, § 12; e 102, I, l e § 2º, da CF/1988, e ao art. 2º, I, e § 1º, II, da EC nº 41/2003.



    Passo à análise do recurso.



    De início, cumpre ressaltar que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Tribunal de origem quanto ao Tema 810 da repercussão geral, não tendo a parte recorrente interposto recurso contra tal ponto, razão pela qual segue apenas a análise das questões envolvendo o pagamento do abono de permanência.



    O recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente acerca dos preenchimentos dos requisitos do autor para o recebimento do abono de permanência, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator